Tribunal: CARF
Processo: 10380.725766/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725766/2011-98
ACÓRDÃO
2302-003.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA.
EVENTUALIDADE
A parcela paga, devida ou creditada, com eventualidade, a empregados a
título de gratificação de aposentadoria, não integra o salário de
contribuição.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
As impugnações e os recursos, nos termos da legislação reguladora do
processo administrativo tributário, suspendem a exigibilidade do crédito
tributário.
CERTIDÃO NEGATIVA. EXPEDIÇÃO
O CARF não tem competência para decidir sobre expedição de certidões
negativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator
Fl. 20898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725766/2011-98
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos dos autos, transcrevo abaixo relatório do acórdão
recorrido.
Trata-se de créditos lançados contra o contribuinte acima identificado, que
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 146 a 153, se referem às contribuições
destinadas à Previdência Social, correspondentes à parte patronal e dos
segurados empregados e contribuintes individuais, e as destinadas às outras
entidades e fundos, denominados terceiros, assim como multa por
descumprimento de obrigações acessórias, lançadas nos Autos de Infração - AI nos
37.297.226-8,
37.345.916-5,
37.345.917-3,
37.297.225-0
e
37.297.227-6
respectivamente.
De acordo com o despacho de fls.20831, os créditos exigidos nos AIs nos
37.297.225-0, 37.297.227-6, 37.345.916-5 e 37.345.917-3, foram liquidados,
conforme telas juntadas às fls. 20826 a 20829, restando impugnado apenas o AI
no 37.297.226-8.
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração, em 21/06/2011
pessoalmente, e apresentou impugnação tempestiva em 20/07/2011, peça
juntada às fls. 20790 a 20815, consoante despacho de fls.20831.
Na defesa questiona apenas a rubrica paga aos empregados a título de
gratificação aposentadoria, por entender que a mesma tem natureza
indenizatória, já que é um incentivo ao requerimento de aposentadoria, e por não
incidir contribuição o débito fiscal lançado deve ser anulado. Pede suspensão da
exigibilidade do crédito em face da impugnação, conforme disposto no artigo 151,
III, do Código Tributário Nacional – CTN.
De acordo com o despacho de fls. 20836 a 20837, foi solicitado à DRF de
origem o desmembramento do processo, com o objetivo de transferir para outro
processo a parte do crédito não impugnado, constante no Auto de Infração no
37.297.226-8, relativo aos contribuintes individuais e sobre a folha de pagamento,
deixando neste apenas as contribuições incidentes sobre a rubrica Gratificação
Aposentadoria, impugnada pelo contribuinte.
Em resposta à solicitação, consoante despacho de fls.20861, a DRF de
origem informou que não é possível efetuar o desmembramento no Sistema
Sicob, tendo em vista o Auto de Infração Debcad no 37.297.226-8, objeto de
impugnação parcial, encontra-se incluído em parcelamento a consolidar (Lei no
Fl. 20899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725766/2011-98
3
12.996/2014), e que consta às fls. 20848 a 20857 despacho emitido pela
DRF/Fortaleza referente aos lançamentos ora impugnados.
A turma de DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido no Auto de Infração no, 37.297.226-8 sobre a rubrica gratificação de
aposentadoria. A ementa apresentada foi a seguinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Salário de Contribuição - Gratificação de Aposentadoria.
A parcela paga, devida ou creditada a empregados a título de gratificação de
aposentadoria, integra o salário de contribuição.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
As impugnações e os recursos, nos termos da legislação reguladora do processo
administrativo tributário, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, apresentou Recurso Voluntário tempestivo no qual requer
provimento do Recurso Voluntário para:
(a) Reconhecer a interposição tempestiva do presente recurso voluntário,
recebendo-o e encaminhando-o à uma das seções do CARF;
(b) Manter a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários aqui discutidos,
uma vez a interposição tempestiva deste recurso, o que se dá com fulcro no art.
153, III do CTN;
(c) Determinar a imediata paralisação, se for o caso, de quaisquer procedimentos
tendentes à cobrança dos débitos albergados no presente processo, face à expressa
determinação da' suspensão da exigibilidade dos créditos referenciados (art. 151,
III, do CTN, o art.:E74; §§ 40, 70, 90, 11, da Lei n°' 9.430/96, o art. 15 do Decreto n°
70.235/72 (Lei 'do PAF).
(d) Por força da apresentação tempestiva deste recurso e da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, requer a expedição de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa (CPD-EN), na forma dos arts. 205 e 206 do CTN;
Por fim, a análise do mérito do presente recurso para reformar a decisão da
Delegacia de Julgamento, a fim de declarar a extinção do crédito tributário apurado sobre a
parcela paga aos empregados a título de gratificação por aposentadoria.
É o relatório.

Fl. 20900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725766/2011-98
4
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Preliminar
Não há preliminares a analisar

Mérito
A lide atualmente restringe-se ao DEBCAD no37.297.226-8, referente rubrica de
gratificação de aposentadoria.
Inicialmente cabe destacar que a suspensão da exigibilidade requerida decorre de
lei, não sendo necessário nenhuma decisão deste CARF nesse sentido.
Com relação ao pedido de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(CPD-EN), não se trata de competência deste CARF.
Quanto à alegação de que a verba de gratificação de aposentadoria teria natureza
indenizatória, não devendo, por isso, incidir contribuição previdenciária. Ou mesmo que seria
análoga a um PDV – Plano de Demissão Voluntária. Não merece prosperar, conforme colocado no
acórdão de DRJ.
O recorrente afirma em seu recurso:
As verbas pagas pelo empregador" para serem consideradas Salário ou
Remuneração, é necessário que apresente as características de habitualidade e
constraprestação do trabalho. Já as quantias pagas ao trabalhador a título de
indenização não devem compor a base de cálculo da referida exação, uma vez que
tais valores não servem para remunerá-los, mas somente para ressarcir algum
dano sofrido por ele.
Merece atenção a primeira parte desta alegação, a qual foi grifada por este relator.
A alegação encontra guarida na leitura conjunta do disposto no art. 28, inciso I, da
Lei no8.212/1991, e das exceções previstas em seu §9, alínea “e”. Em especial no item 7.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
Fl. 20901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725766/2011-98
5
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos
da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela
Lei no 9.528, de 1997)
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de
junho de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de
1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 20902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725766/2011-98
6
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;

(...)
O Relatório Fiscal afirma à e.fl. 148.
GRATP APOSENTADORIA, a mesma apresenta um incentivo financeiro que é dado
aos empregados que tenham a sua aposentadoria concedida ou requerida ao INSS
nos seis meses seguintes à aquisição de tal direito, o valor da mesma consta da
Resolução no14/03/DPR, anexa ao presente processo. Como em relação à referida
gratificação de aposentadoria não existe nenhuma previsão para a não incidência
de contribuição previdenciária sobre a mesma, como há no caso de “Plano de
Demissão Voluntária – PDV” por exemplo, a mesma foi considerada em sua
totalidade como base de cálculo de contribuição previdenciária.
Analisando a Resolução no14/03/DPR, às e.fls. 20800/20801, extraímos do texto
que:
a) Trata-se de incentivo financeiro de até 10 salários-base, reduzindo-se
gradativamente conforme não sejam implementadas as condições estipuladas;
b) O incentivo é para que, adquirido o direito à aposentadoria, este seja requerido
o mais breve possível, sendo a tolerância máxima 48 meses da aquisição do
direito;
c) A aposentadoria junto ao INSS deve ser efetivamente concedida, para que haja
a completa habilitação ao recebimento do incentivo financeiro.
O referido incentivo não possui natureza indenizatória, porém, resta claro seu
caráter eventual, reforçado pelo fato de ser um evento único, visto que está atrelado à
aposentadoria do empregado. O documento estabeleceu previamente as regras que vigiam ao
tempo do período fiscalizado.
Assiste razão ao recorrente neste ponto, em face do disposto na Lei no8.212/1991,
art. 28, inciso I c/c §9o, alínea “e”, item 7.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe PROVIMENTO, reformando o
acórdão a quo no sentido de cancelar o crédito tributário exigido no Auto de Infração no, 37.297.226-8 sobre a rubrica
gratificação de aposentadoria, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 20903
DF CARF MF
Original